Tribunal: TJDFT
Processo: 0754966-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754966-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA contra a decisão ID origem 259510066, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032172-13.2016.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a alegação de excesso de execução, acolheu e homologou a planilha de cálculos ID origem 250619712 e deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal líquida da executada até a satisfação da dívida, nos seguintes termos: [...] De outra senda, a parte executada sustenta que houve excesso na execução em razão dos índices aplicados, defendendo que sejam adotados os parâmetros do TJDFT, quais sejam: INPC até agosto de 2024 e, posteriormente, IPCA. Também que a majoração dos honorários foi indevida, indicando que deveria ocorrer apenas uma majoração em instância superior. Sem razão. A parte executada além de apresentar atualização monetária em índice diverso do disposto do título judicial em execução, logo, em contrariedade às legislações de regência da matéria, pretende alterar a majoração dos honorários fixados, por duas vezes, na instância superior, a primeira, de 10%, registrada na página 20 do ID 153697833, e a segunda, de 15%, na página 24 do ID 153697836, totalizando 25%, sem pendência de recurso. O índice correto a ser aplicado é o IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir daí, a Taxa Selic, conforme previsto na EC no 113/2021, considerando que a Fazenda Pública é a parte credora. Nos cálculos, também deve ser observado o escalonamento do § 3o do artigo 85 do CPC, tendo como referência o salário-mínimo vigente na data da decisão que fixou os honorários. Ante o exposto, REJEITO a alegação de excesso de execução da parte executada, consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO a planilha de cálculos do valor devido de R$ 209.396,81 (duzentos e nove mil e trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), contida ao ID 250619712. Outrossim, haja vista as inúmeras tentativas - sem sucesso - de buscas de bens e constrição patrimonial, DEFIRO o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal líquida da parte executada até atingir o montante integral da dívida, conforme postulado por Distrito Federal ao ID 243062198. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão desconsiderou a Tese 1.153 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, firmada em sede de recursos especiais repetitivos, segundo a qual os honorários advocatícios de sucumbência — embora de natureza alimentar — não se enquadram na exceção do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, o que impede a penhora de salários e proventos para satisfação desse tipo de crédito. Alega, por isso, manifesta ofensa ao art. 927, inciso III, do CPC, que impõe observância obrigatória aos precedentes qualificados. Afirma, ainda, que a constrição de seus proventos compromete sua própria subsistência e a de seu esposo, portador de doença degenerativa grave e sem qualquer fonte de renda, sendo ela responsável integral pelo sustento do casal. Dessa forma, a medida imposta pelo Juízo a quo viola a regra geral de impenhorabilidade das verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC), sem que tenha sido demonstrada qualquer excepcionalidade que justificasse a relativização do dispositivo legal. Aduz também que houve erro na interpretação do título executivo, pois os honorários fixados nas instâncias ordinárias foram majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), e não para 15% (quinze por cento), como consignado no pronunciamento. Aponta que o STJ, ao apreciar o recurso especial, majorou apenas 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, o que elevaria o total para 12,1% (doze vírgula um por cento), e não para 25% (vinte e cinco por cento). Assim, sustenta que o Juízo de 1o Grau alterou indevidamente o conteúdo da coisa julgada, afrontando os arts. 503 e 508 do CPC. Além disso, contesta os cálculos homologados, afirmando que o valor da causa deve sofrer apenas atualização monetária, sem incidência de juros, por se tratar de parâmetro processual para fixação de custas e honorários, e não de dívida contratual. Com isso, o valor atualizado indicado pelo agravado estaria incorreto, contaminando todo o cálculo subsequente. Com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu conhecimento e provimento para reformar a decisão recorrida, da seguinte forma: [...] PRELIMINAR DE NULIDADE a) em sede preliminar, declarar a nulidade integral da decisão agravada diante da Tese de Julgamento fixada pelo STJ no Tema 1153 (RESP’s ns. 1.954.380/SP e 1.954.382/SP, DJe de 17/09/2024) e diante de adoção de equivocado valor da causa e equivocada homologação dos cálculos; [...] MÉRITO b) ultrapassada a preliminar, no mérito, reformar a decisão agravada para o fim de: b.1) decretar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravante diante da natureza do crédito objeto do cumprimento de sentença (honorários de sucumbência), da impenhorabilidade posta na lei processual civil e na jurisprudência do STJ, bem assim, diante da ausência de comprovação de que a medida constritiva não retira da agravante a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em seu favor e de sua família; b.2) declarar que o valor da causa somente pode ser atualizado monetariamente, mas sem incidência de juros; e declarar que a majoração dos honorários estabelecidos pela sentença (10%) foi majorado pelo TJDFT para 11% e, ao fim, pelo STJ para 12,1% (mais 1.1%), como consta das referidas decisões judiciais; b.3) afastar a homologação dos cálculos e determinar que outros sejam elaborados, inclusive com audiência da Contadoria Judicial, se necessário. PEDIDO SUCESSIVO Ultrapassados todos os pedidos anteriores, e apenas nessa hipótese, requer seja conhecido e provido este recurso para o fim de limitar a constrição a 5% (cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante. Em qualquer caso ou hipótese de provimento, REQUER seja determinada a restituição dos valores indevidamente bloqueados e penhorados por ordem da decisão agravada [...] (grifo de origem) Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de Cumprimento de Sentença de condenação em honorários de sucumbência. No pronunciamento, rejeitou-se a alegação de excesso de execução, homologou-se planilha de cálculos apresentada pelo exequente no valor de R$ 209.396,81 (duzentos e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) e deferiu-se a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal líquida da executada. Inconformada, a executada, ora agravante, sustenta a nulidade da decisão por violação ao Tema 1.153 do STJ, excesso na majoração dos honorários advocatícios e erro na forma de atualização do valor da causa. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do tema 1.153 do STJ; (ii) apurar se houve excesso de execução por erro na majoração dos honorários sucumbenciais; e (iii) determinar se é legítima a aplicação de juros sobre o valor da causa para fins de cálculo da dívida executada. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Quanto ao ponto (i), a controvérsia encontra-se definitivamente pacificada pelo STJ, que, ao julgar o Tema n. 1.153, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). Esse entendimento alinha-se à diretriz hermenêutica segundo a qual a exceção à regra geral de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial – prevista no § 2o do art. 833 do CPC – deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às prestações alimentícias em sentido estrito, isto é, aquelas indispensáveis à subsistência imediata do alimentando e estabelecidas com fundamento no direito de família ou em obrigação legal similar. Assim, ainda que os honorários advocatícios — contratuais ou sucumbenciais — ostentem natureza alimentar, tal qual reconhecido reiteradamente pela jurisprudência, essa característica não os equipara às prestações alimentícias stricto sensu, nem autoriza, por si só, o afastamento da proteção conferida às verbas remuneratórias, resguardadas pela cláusula geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Nesse cenário, revela-se indevida a penhora de parte da renda mensal da executada para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência. No mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. A verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC/2015, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que não caracteriza prestação alimentícia. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. [...] (Acórdão 1963054, 0732532-77.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025. – grifo de origem) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito invocado, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem a mitigação da impenhorabilidade prevista no § 2o do referido dispositivo. Também constato o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a constrição mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da agravante pode comprometer a sua subsistência e a de seus dependentes. Por fim, ressalta-se que os demais pontos suscitados no recurso — relativos ao alegado excesso de execução e à incidência de juros sobre o valor da causa — serão oportunamente examinados no momento processual adequado, após a devida instrução e análise exauriente dos elementos constantes dos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão impugnada até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator